Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-91.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700481-91.2021.8.07.0008 RECORRENTE: HAILTON VALENTIM DA FONSECA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade e variedade da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, e as demais provas dos autos, indicando a traficância. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 157, 158, 244 e 386, todos do CPP, sustentando nulidade da prova. Afirma que não houve justa causa na abordagem policial, tampouco nas buscas no veículo e na residência. Assevera que ante a ausência de justa causa na abordagem e busca veicular, por derivação, toda a prova apreendida se mostra ilícita. Ressalta, portanto, inexistir materialidade. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei de Drogas, enfatizando que não restou demonstrado o tráfico de drogas. Defende a sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 155, 156, 157, 158, 244 e 386, todos do CPP, e 28 e 33, ambos da Lei de Drogas, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “O exame dos autos revela claramente a presença da justa causa que autoriza a busca pessoal, notadamente pela situação de flagrância. Deveras, os policiais atuantes no caso noticiaram o recebimento de denúncias anônimas indicando que os réus estavam vendendo drogas na Quadra 1, Avenida Comercial, Itapoã I, local conhecido como ponto de tráfico. Ainda segundo a informação, um dos indivíduos estaria trajando camiseta branca, enquanto o outro camiseta cinza, ambos próximos a um Fiat Siena cinza ali estacionado. Os policiais militares foram ao local indicado e visualizaram indivíduos com as características citadas, de modo que fizeram a abordagem, encontrando as substâncias ilícitas em posse de MAGNO. Ou seja, não se cuidou de mera suposição, pressentimento dos agentes policiais, mas de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções. Deveras, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora da revista dos acusados, tanto o é que foram encontradas drogas destinadas ao comércio ilícito. Todo o contexto investigativo deu ensejo às fundadas suspeitas quanto à prática criminosa, autorizando e legitimando a atuação policial, plenamente válida [...] De tal maneira, presente justa causa autorizativa da abordagem policial, são lícitas as provas derivadas de tal ato [...] Por outro lado, as versões apresentadas pelos acusados não encontram amparo em outros elementos probatórios coligidos aos autos [...] Ainda, a partir do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática no 53.572/21 (ID 54716859) é possível verificar que, no aparelho celular do acusado HAILTON, foram localizadas diversas conversas pelos aplicativos Telegram e WhatsApp indicativas da atividade de traficância. Diante de tal cenário, não é possível acolher as teses defensivas de absolvição. E, no tocante à tese de desclassificação da conduta do artigo 33, caput, para o delito previsto no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, melhor sorte não assiste aos réus. Segundo previsto no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. In casu, os apelantes foram presos em flagrante portando e/ou mantendo em depósito entorpecentes de natureza variada, petrechos típicos da traficância, além de considerável quantia em espécie. Outrossim, a condição de usuário, ainda que comprovada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição em relação ao crime de tráfico, já que é comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Assim, a sistematização da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de juízo de convicção seguro acerca da autoria e da responsabilidade dos acusados, de modo que as provas coligidas nos autos são suficientes para atestar a materialidade delitiva e a autoria de ambos os réus quanto à prática do crime de tráfico de drogas. Destarte, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tal como imposta na r. sentença” (ID. 56190533). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XI e LVII, ambos da CF, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016